Tribunal: TJDFT
Processo: 0752948-08.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0752948-08.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: SEGUNDO BAR E RESTAURANTE LTDA - ME AGRAVADO: COMERCIAL DE ALIMENTOS GRANO LTDA RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de liminar, interposto por SEGUNDO BAR E RESTAURANTE LTDA – ME contra decisão proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília/DF que, nos autos da ação de no 0738841-53.2020.8.07.0001, ajuizada em desfavor de COMERCIAL DE ALIMENTOS GRANO LTDA, indeferiu o pedido de antecipação de tutela provisória para determinar a imediata cessação das cobranças do contrato de comodato entabulado entre as partes, bem como impedir e/ou retirar o seu nome de quaisquer cadastros de proteção ao crédito. Em síntese, sustenta a agravante a ocorrência de caso fortuito e/ou força maior relativamente à execução do contrato de comodato de máquinas de café GEMINI GS 220 para seu estabelecimento, devido à crise econômica gerada pela pandemia de Covid-19, a qual ocasionou o fechamento de todo o comércio e prejudicou o faturamento da empresa. Afirma que desde o início das medidas restritivas ao comércio determinada pelo Governo, as máquinas objeto do contrato estão sem uso, não tendo sido possível auferir lucrou ou mesmo custeá-las. Assim, seria desarrazoado dar prosseguimento a um contrato cuja beneficiada é apenas uma parte, a agravada. Assevera que as condições iniciais nas quais o contrato foi firmado não mais se verificam, pois, “devido à grave crise pandêmica”, houve o fechamento completo de seu estabelecimento comercial. Portanto, estar-lhe-ia sendo excessivamente oneroso o pagamento das mensalidades em contraprestação ao comodato, razão pela qual postula a resolução do contrato com base no art. 478 do CC. Além disso, nos termos do art. 393 do CC, o devedor não responderia pelos prejuízos resultantes do caso fortuito ou força maior, se expressamente não se houver por eles responsabilizado. Salienta o dever de observância aos princípios da probidade e boa-fé na execução dos contratos, de acordo com o art. 422 do CC, bem como a possibilidade da resolução contratual ser evitada, se a ora agravada oferecer-se a modificar equitativamente as condições do contrato, conforme preceitua o art. 479 do CC, o que, no entanto, não aconteceu. Colaciona entendimentos jurisprudenciais em abono a sua tese. Esclarece, a mais, que as mensalidades contratuais são de R$240,00, compreendendo-se que, até o momento, a dívida perfaz um total de R$1.528,12. Aduz estarem presentes as condições para a concessão da tutela de urgência, pois, a título de preenchimento do requisito da probabilidade do direito, com a onerosidade excessiva verificada, não haveria mais a bilateralidade na prestação contratual e o pagamento das mensalidades diante do “grave cenário pandêmico”, geraria risco de “insolvência da ré em posterior ação.” Quanto ao preenchimento do requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, afirma que a ora agravada busca por todos os meios cobrar o valor integral da dívida, não se dispondo, no entanto, a reavaliar o contrato, gerando na agravante o receio de inscrição de seu nome em cadastros de proteção ao crédito, o que impossibilitará a aquisição de produtos de seus fornecedores, os quais não vendem para “CNPJ’s devedores”. Acrescenta que “(...) a situação é de simples cognição: o contrato possuía como vontade e motivo único, a obtenção de lucro pela locação da máquina.” e que “(...) apenas uma pessoa com insanidade notável contrataria o serviço caríssimo de máquina cafeteira comercial se o objetivo não fosse o comércio. Impossibilitado o comércio, inexistente o motivo.”. Ademais, “Nem está normalizado o funcionamento, nem há fluxo que justifique a contratação da máquina. Em suma: apenas uma das partes lucra: o Agravado. Se não rescindido imediatamente o contrato, apenas uma situação será trazida ao mundo fático: empobrecimento e inadimplência do Agravante versus o enriquecimento ilícito do Agravado.”. Assim, “(...) todos os requisitos da concessão da tutela recursal estão presentes. A um, existe risco de dano grave e de difícil reparação consubstanciado no acúmulo de juros e multas pelo transcurso de tempo, já que o contrato é de prestações sucessivas. Além do mais, a probabilidade de provimento de recurso é plena e fática: o próprio objetivo do contrato é a venda de bebidas. As bebidas não estão sendo vendidas há meses, provável é que sequer voltem a ser vendidas antes da vacinação completa da população.” Nesses termos, requer a concessão da tutela recursal, conforme o art. 995 do CPC e, no mérito, a reforma da decisão agravada, que não concedeu a tutela provisória pleiteada (Num. 22328065). Preparo comprovado (Num. 22328066 e 22328067). É o relatório. DECIDO. Mais específico que o art. 995, do CPC – relativo à disposições gerais dos recursos –, estatui o art. 1.019, inciso I, do CPC particularmente ao Agravo de Instrumento que, ao recebê-lo, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Enuncia, ainda, a norma processual civil, em seu art. 300, que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em análise preliminar dos autos, contudo, não se vislumbram evidenciados referidos requisitos. Como bem observado na decisão agravada, “(...) a pandemia provocada pelo COVID-19 notadamente levou várias unidades da federação, inclusive o Distrito Federal, a adotar medidas restritivas de circulação e de isolamento social que afetam substancialmente a atividade econômica e, consequentemente, reduzem os rendimentos habituais destinados ao pagamento das despesas correntes.” Todavia, como bem pontuado, “(...) é importante frisar que a pandemia não é um salvo conduto para o descumprimento generalizado dos contratos.” No caso em apreço, a despeito do esforço argumentativo da agravante, o requisito da probabilidade do direito não se verifica satisfeito, pois ela não trouxe aos autos elementos que demonstrem que a sua atividade empresarial se encontra sobremaneira prejudicada pelas restrições ao comércio imposta pelo Governo, devido à pandemia de Covid-19, a ponto de lhe ser insustentável, por onerosidade excessiva, o adimplemento das prestações mensais do referido contrato de comodato. A afirmação de não utilização das máquinas de café desde a vigência do contrato não é, até este momento, razão o bastante para se compreender os fins contratuais totalmente desvirtuados ou inviáveis, diante da queda no faturamento da empresa, ou mesmo do encerramento de suas atividades, o que é apenas alegado. Aliás, a bilateralidade invocada é apenas uma das características do contrato em comento, não sendo ela desconstituída pela alegada incidência de caso fortuito ou força maior. Por seu turno, também não se observa preenchido o requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, pois a incidência de juros moratórios, multa e demais consectários é decorrência ordinária da inadimplência da contraprestação mensal. E, semelhantemente, até este momento inicial, não houve de parte da agravante a demonstração de que o valor da prestação impinja conseqüências extraordinárias no seu faturamento global, a ponto de lhe inviável adimplir a obrigação e, assim, não se prejudicar com eventual inscrição de seu nome em cadastros de proteção ao crédito. Desta feita, necessário o aperfeiçoamento da relação processual, com o contraditório e a instrução probatória para se aferir se, de fato, os fins e objetivos contratuais foram alijados pela concreta caracterização na hipótese de caso fortuito ou força maior – ocasionada pelas restrições ao comércio imposta pelo Governo, devido à pandemia de Covid-19 –, que inviabilize a regular execução do contrato. Pelo exposto, necessário manter, por ora, a decisão agravada. Conclusão Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC para que apresente resposta ao recurso no prazo legal e junte a documentação que entender necessária à análise da matéria. Havendo recurso contra a presente decisão monocrática fica desde já determinada a intimação da parte contrária, facultando-lhe a formulação das correspondentes contrarrazões ao regimental no prazo legal. Publique-se. Intimem-se Brasília/DF, 18 de dezembro de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator